Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-13.2017.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001790-13.2017.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FEDERACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 21.309.578/0001-02 (RECORRIDO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – RECOLHIMENTO E REPASSE – OBRIGAÇÃO LEGAL - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A lei específica que disciplina a contribuição sindical compulsória (imposto sindical) é a CLT, nos arts. 578 e seguintes, a qual é aplicável a todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive aos servidores públicos, observada a unicidade sindical e a desnecessidade de filiação, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Satisfeito o requisito da unicidade na representação sindical, deve ser reconhecido o alegado direito ao recebimento da contribuição sindical prevista em lei, e, considerando a inexistência de comprovação pelo ente público municipal acerca dos repasses referentes ao ano de 2017, impõe-se o acolhimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Curvelândia
,
em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, que acolheu em parte a pretensão deduzida na petição inicial, julgando parcialmente procedente o pedido formulado pela impetrante, confirmando a liminar deferida anteriormente.

Em suas razões, o apelante alega que a sentença merece ser reformada, sustentando que o Município já havia realizado o pagamento das contribuições sindicais do ano de 2017, quando notificado do presente mandado de segurança, para as seguintes entidades: Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso, Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, Sindicato dos Farmacêuticos de Mato Grosso, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso e a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.

Aduz que todos esses entes sindicais realizaram notificações extrajudiciais para o Município de Curvelândia, requerendo que fosse efetuado o desconto da Contribuição Sindical e repassado às referidas entidades, sob pena de sofrer ações de cobrança e ação de improbidade administrativa em favor do gestor.

Assevera que as contribuições sindicais referentes ao exercício de 2016, foram recolhidas nessas mesmas condições.

Sustenta que sendo mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
o município sofrerá prejuízos financeiros relevantes.

Alega que a Administração Pública procedeu com o desconto em favor da entidade sindical que representa os servidores públicos, uma vez que para cada classe de profissional foi realizado o recolhimento, ou seja, para a classe profissional dos médicos, dos profissionais de enfermagem, dos profissionais de ensino, profissionais farmacêuticos e demais servidores públicos.

Alega que a
Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso - FESSPE/MT
não cumpriu o requisito da unicidade sindical, por ausência de publicidade dos editais em jornais de maior circulação local, em conformidade com o art. 605 da CLT, os quais devem preceder o recolhimento da Contribuição Sindical, em respeito aos princípios da publicidade dos atos administrativos e da não surpresa do contribuinte.

Sustenta que no presente caso, a veiculação apenas em Diário Oficial não supre a exigência legal.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, no sentido de reformar a sentença para que o mandado de segurança seja extinto sem resolução de mérito, uma vez que o Município já havia realizado o repasse das aludidas verbas a outra entidade.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, alegando que o argumento trazido pelo Município de Curvelândia, quanto à notificação, não merece prosperar, haja vista que realizou notificação formal nos moldes da exigência legal disposta no art. 605 da CLT.

Aduz que houve publicação em dois Jornais de Grande Circulação e também no Diário Oficial da União, sendo o princípio da publicidade devidamente respeitado, não havendo nenhum prejuízo ou contribuição surpresa em favor do apelante.

Alega que satisfaz o requisito da unicidade sindical, sendo ainda a mais específica para defesa do trabalhador, uma vez que se refere especificadamente aos servidores e funcionários públicos das prefeituras municipais na base territorial do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer o desprovimento do recurso interposto com a manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer ID. 2163535, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal apreciou o tema 994, fixando a seguinte tese:
“
Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutári
o”
Plenário, Sessão Virtual de 27.11.2020 a 4.12.2020.

A propósito:

“CONFLITO SUSCITADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (IMPOSTO SINDICAL). SERVIDOR PÚBLICO. ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO DECIDIDO PELO STF NO TEMA N. 994, NO RE N. 1.089.282/AM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA SERVIDOR PÚBLICO COM VÍNCULO ESTATUTÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA SERVIDOR PÚBLICO COM VÍNCULO CELETISTA.
NOVA INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA N. 222/STJ. PUBLICIDADE EXIGIDA PELO ART. 927, §§ 2º E 5º, DO CPC/2015.

1. Consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema n. 994, no RE n. 1.089.282/AM (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em sessão virtual de 27.11.2020 a 04.12.2020): "Compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário". Desta forma, adotando posição em relação à qual guardo reservas, o STF determinou o retorno deste Superior Tribunal de Justiça um passo atrás para a posição jurisprudencial intermediária anterior ao julgamento do AgRg no CC 135.694 / GO, qual seja, a de que: (a) as ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de servidor púbico estatutário, após o advento da EC n. 45/2004, devem continuar ser ajuizadas na Justiça Comum e (b) as ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de servidor púbico celetista, após o advento da EC n. 45/2004, devem ser ajuizadas na Justiça do Trabalho.

2. Superados os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça que dispunham de modo diverso: AgRg no CC n. 135.694 / GO, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 12.11.2014; AgRg no CC n. 128.599 / MT, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 13.05.2015; CC n. 138.378 - MA, Primeira Seção, Rel. Min.Mauro Campbell Marques, julgado em 12.08.2015; EDcl no CC n.140.975/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015; CC n. 147.099 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/08/2016.

3. Com esse entendimento, ganha nova vida o enunciado n. 222 da Súmula deste STJ ("Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT") para abarcar apenas as situações em que a contribuição sindical (imposto sindical) diz respeito a servidores públicos estatutários, mantendo-se a competência para processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical referente a celetistas (servidores ou não) na Justiça do Trabalho.

4. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Comum.

5. Acórdão submetido ao regime de ampla publicidade, conforme o disposto no art. 927, §§ 2º e 5º, do CPC/2015, com comunicação aos Ministros da Primeira Seção do STJ, ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho - TST e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais de Justiça.

(CC 147.784/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 29/03/2021) (destaquei)

Depreende-se dos autos que a
Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso - FESSPE/MT
, ora apelada, impetrou mandado de segurança contra ato do Prefeito Municipal de Curvelândia sob o argumento de que, por satisfazer o requisito da unicidade sindical, é de sua única e exclusiva competência o recolhimento das contribuições sindicais do exercício do ano de 2017, as quais eram anteriormente recolhidas a outras entidades que não são mais legítimas a tanto.

Em razão disso, requereu a concessão da segurança para impedir que a autoridade coatora repassasse à outra entidade a contribuição proveniente dos servidores públicos pertencentes ao Município de Curvelândia com relação ao exercício de 2017, bem como requerendo o devido recolhimento dos servidores e posterior repasse à entidade.

Sobre a contribuição sindical anual, dispõe a CLT:

“Art. 578 - As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação do "imposto sindical", pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.

Art. 579 - A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591. Art. 580. A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente, e consistirá:

I - Na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração; (...)”

Com efeito, a associação sindical é livre, nos termos do art. 37, VI, da CR/88, não podendo ser imposta aos servidores.

No entanto, tanto os servidores associados quanto os não associados estavam obrigados a contribuir anualmente para o sustento do respectivo sindicato profissional, até outubro de 2017, a Lei 13.467/2017 (Lei da Reforma Trabalhista) e a Medida Provisória 873/2019, alteraram os arts. 578, 579 e 582 da CLT, estabelecendo que a contribuição sindical só será devida nas seguintes condições:

· O empregado deverá requerer o pagamento da contribuição sindical,
autorizando de forma prévia (POR ESCRITO), voluntária, individual e expressa
, conforme dispõe o art. 579 da CLT;

· A autorização deverá ser feita de forma individual (preferencialmente contendo nome, cargo, setor, CPF, CTPS e PIS do trabalhador) e diretamente para o sindicato
.

Importante diferenciar a contribuição sindical, que tinha caráter legal e compulsório, da contribuição confederativa que é devida somente pelos filiados ao sindicato, nos termos da Súmula 666, do STF, sendo que uma não prejudica o recolhimento da outra, conforme expresso no art. 8º, IV, da CF/88.

Pois bem.

Registro, de início, que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego reconhecer as Federações Sindicais, a luz do disposto no art. 537 da CLT, sendo que, no presente caso, a certidão de
ID. 1898610 e
1898626 -

atesta que a apelada está devidamente cadastrada perante o mencionado Órgão Federal, sendo parte legítima para cobrar as contribuições sindicais pretendidas na inicial, constata-se ainda da
certidão de Breve Relato, que a entidade apelada teve seus atos constitutivos registrados junto ao 2º Serviço Notarial e Registral de Porto Alegre do Norte/MT, aos 13/07/2016, mantendo-se ativa desde aquela data e com uma situação cadastral junto ao cadastro nacional de pessoas jurídicas devidamente regularizada.

Nota-se também que a
Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso - FESSPE/MT

realizou notificação formal nos moldes da exigência legal disposta no art. 605 da CLT, com publicação em dois Jornais de Grande Circulação e também no Diário Oficial da União (ID.1898660, 1898657, 1898631 e 1898657).

Vejamos o que dispõe o art. 605, da CLT,
in verbis:

“Art. 605 - As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário. ”

Portanto, restou devidamente comprovado o direito líquido e certo da interessada/apelada, sendo que competia ao interessado/apelante efetuar o repasse da quota devida à
Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso - FESSPE/MT
, legítima representante da categoria dos servidores municipais do Estado de Mato Grosso, com registro no Ministério do Trabalho (ID. 1898626), que constitui garantia da imposição da unicidade sindical.

Nesse sentido, há muito vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes julgados,
in verbis
:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. FORMALISMO EXCESSIVO. PROVA DIABÓLICA. APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS GERAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (IMPOSTO SINDICAL). INCIDÊNCIA PARA TODOS OS TRABALHADORES DE DETERMINADA CATEGORIA INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO SINDICAL E DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO.
NÃO INCIDÊNCIA PARA SERVIDORES INATIVOS.

1. A autoridade coatora, apesar de judicialmente intimada, deixou de se manifestar a respeito do ofício nº 173/2015, dirigido pelas entidades sindicais ao Senhor Governador do Estado do Maranhão, requerendo o desconto em folha de pagamento e o recolhimento da Contribuição Sindical dos servidores da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão referente ao exercício de 2015. O mesmo se deu em sede de contrarrazões ao presente recurso. Ou seja, a autoridade coatora omitiu-se em responder ao documento administrativamente e até mesmo judicialmente deixando transcorrer os prazos in albis.

2. Essa omissão reiterada, inclusive, impede o exame da própria ilegitimidade da autoridade coatora, visto que, pode-se intuir, estaria amparada em divisão de atribuições administrativas efetuada com base em legislação estadual e, a teor do art. 376, do CPC/2015, compete à parte interessada essa comprovação ("Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar"). No silêncio sobre a matéria, presume-se a legitimidade da autoridade coatora já que evidenciada a omissão.

3. Nesse sentido, exigir a prova do ato omissivo (falta dos descontos e repasse da contribuição sindical compulsória) por parte das impetrantes é totalmente desarrazoado e contrário à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010; AgRg no AREsp. nº 262.594 - RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18.12.2012.

4.
O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical).
Precedentes: REsp. n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05; REsp. n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.10.2008; RMS n. 30.930 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Camon, julgado em 01.06.2010; AgRg no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n.37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013.

5.
O dispositivo legal que determina a cobrança da dita contribuição dos servidores públicos é o art. 579, da CLT, que define claramente a sujeição passiva da contribuição como sendo "devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal". O artigo deve ser reinterpretado à luz do art. 37, VI, da CF/88, que revogou o art.566, da CLT. Indiferente, portanto, que o art. 580 da CLT faça uso da palavra "empregados", já que não define a sujeição passiva. Também indiferente o art. 7º, "c", da CLT, pois o art. 579 expressamente invoca a sujeição passiva para todos os membros de uma determinada categoria econômica ou profissional, a abranger, certamente, o funcionalismo público.

6. A obrigatoriedade do recolhimento não atinge os servidores públicos inativos. Precedentes: AgRg no REsp 1281281 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19.04.2012; REsp 1261594 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 09.08.2011; REsp 1225944 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05.05.2011.

7. Ressalva da revogação da compulsoriedade da aludida contribuição, a partir do início da vigência da Lei 13.467, de 13/07/2017, que, nos termos de seu art. 6º, deu-se após decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial. Assim a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: STF, ADI 5.794/DF, Rel. Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 23/04/2019.8. Recurso ordinário parcialmente provido.

(RMS 52.269/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 08/04/2021)

Quanto ao fato de que o Município de Curvelândia já ter efetuado o repasse da contribuição sindical a outra entidade quando notificado da decisão que deferiu a liminar mandamental, penso que este ponto não comporta análise pela via estreita do mandado de segurança, devendo o ente público reaver os valores pagos indevidamente pelas vias próprias.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso, e, em remessa necessária,
ratifico
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021